Tribunal: TJDFT
Processo: 0707163-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0707163-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA TEREZINHA DO PRADO AGRAVADO: NEUZA TAVARES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA TEREZINHA DO PRADO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0002876-64.2011.8.07.0003, proposto em desfavor da Agravante por NEUZA TAVARES DE SOUZA, rejeitou a impugnação da ora Agravante aos cálculos da Contadoria Judicial. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de impugnação aos cálculos apresentados pela devedora (Id 113968053). Argumenta que há excesso de execução, visto que o cálculo apresentado pelo exequente que totaliza a importância de R$12.402,03 (doze mil reais e quatrocentos e dois centavos), abatendo ao final R$6.000,00 (seis mil reais) é referente ao negocio anterior ao acordo (Id. 40205945 Pág. 57). Informa que deve ser considerado o valor original do acordo, qual seja, R$7.000,00 (sete mil reais), devendo o saldo devedor ser atualizado, acrescentando-se os juros de 1% ao mês mais 10% do cumprimento de sentença, ou seja, R$4.194,54 (quatro mil centos e noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), abatendo o valor paga, devidamente atualizado, após o adimplemento, ou seja, R$3.156,76 (três mil cento e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos), sendo considerado como o saldo devedor de R$1.037,78 (mil e trinta e sete reais e setenta e oito centavos). A parte credora manifestou-se por meio da petição de Id 114244372, requerendo o não acolhimento da impugnação e o prosseguimento do cumprimento. Os autos vieram conclusos. Pela leitura dos autos, verifica-se que este Juízo já apreciou a impugnação aos cálculos, conforme se depreende da leitura da Decisão de Id 80051518 - Pág. 2, estando portanto a matéria preclusa. Oportuno ressaltar ainda, que foi pactuado entre as partes, caso não houve o adimplemento das parcelas nos termos ajustados, que o cumprimento voltaria para o valor originário, não havendo, portanto, em se falar em excesso. Por outro lado, verifica-se que razão assiste a parte credora, uma vez que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial não incidiram a multa do art. 523 §1o, do CPC, haja vista a inexistência de pagamento espontâneo. Assim, homologo em partes os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (Id 111007612). Contudo, deixo de determinar o retorno dos autos à Contadoria, por se tratar de simples cálculos aritméticos. Posto isso, rejeito a impugnação aos cálculos apresentados pela devedora. Na oportunidade, fica a parte credora intimada a juntar planilha atualizada de débitos, com incidência da multa do art. 523, §1o, do CPC e promover o prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC.” (Num. 114902322 do Feito originário). Discorre a Agravante acerca do trâmite do Feito originário e diz que, quanto ao acordo celebrado no Feito, a Recorrente “enfrentou problemas e não conseguiu adimplir na totalidade” (Num. 33324900 - Pág. 5). Afirma que, embora tenha havido atraso no pagamento, a dívida já foi integralmente paga, conforme planilha que apresenta. Sustenta que o valor da dívida estipulado no acordo era de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e que tal valor já foi quitado, conforme os comprovantes de pagamento carreados ao Feito. Destaca a Recorrente que “pagou 100% do valor total do acordo, o que revela a abusividade da conduta da parte Agravante, ao exigir o valor anterior ao acordo, acrescida dos encargos do período, o que, ao fim, despreza o esforço empreendido pela Executada no curso de quase dois anos de pagamentos, em flagrante violação ao dever anexo de cooperação” (Num. 33324900 - Pág. 7). Assevera que “o simples inadimplemento parcial não pode ter o condão de desfazimento do negócio jurídico, em virtude de estar evidenciada a intenção inequívoca da Agravante de adimplir com o pactuado” (Num. 33324900 - Pág. 10). Tece arrazoado acerca da impenhorabilidade do bem de família e defende a desconstituição da penhora do imóvel levada a efeito na origem. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento, com a reforma da decisão agravada para reconhecer o “adimplemento da obrigação, em homenagem ao esforço empreendido pela Agravante, em observância a TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL” (Num. 33324900 - Pág. 13) e, bem assim, para que seja desconstituída a penhora do imóvel descrito no Feito. Sem preparo, uma vez que a Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0002876-64.2011.8.07.0003, rejeitou a impugnação da ora Agravante aos cálculos da Contadoria Judicial. Inicialmente, deve ser registrado que a matéria devolvida ao exame do Tribunal por meio do presente recurso resume-se ao retorno do valor da dívida ao momento anterior ao acordo celebrado entre as partes, notadamente a incidência dos encargos moratórios. Isso porque os cálculos propriamente ditos não foram discutidos na decisão agravada, sob o fundamento de preclusão, e a alegação de impenhorabilidade do bem de família já fora rejeitada na origem e mantida pela Quinta Turma Cível no julgamento do Agravo de Instrumento n.o 0704437-42.2021.8.07.0000. A postulação de aplicação da teoria do adimplemento substancial não foi deduzida na origem e, assim, consiste em inovação recursal. Feita essa ressalva, é certo o art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). O exame das razões recursais demostra que o inadimplemento da Agravante quanto aos termos do acordo outro homologado é incontroverso, haja vista que a Recorrente afirma que, a despeito de ter havido atraso, a dívida foi quitada. Entretanto, tal afirmativa de quitação tem amparo no valor originário e nominal do acordo celebrado entre as partes, nos termos da proposta apresentada pela Devedora/Agravante, que foi de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a serem pagos em 35 (trinta e cinco) parcelas de R$ 200,00 (duzentos reais) a partir de 10/12/2016 (Num. 40205945 - Pág. 85 do Feito originário). Ocorre que, intimada acerca de tal proposta, a Credora/Agravada manifestou concordância, desde que, “em caso de não adimplemento de duas parcelas, a dívida retornará para seu valor original devidamente atualizada e corrigida” (Num. 40205921 - Pág. 19 do Feito originário – fl. 323). Após a referida manifestação da Credora, a Devedora, ora Agravante, reiterou o intento de parcelamento do débito e consignou que, “em face do aceite da proposta pela exequente, solicitam-se dados bancários para realização dos depósitos” (Num. 40205921 - Pág. 28 do Feito originário – fl. 413). O acordo foi homologado por sentença (Num. 40205911 do Feito originário). Assim, não se reveste de verossimilhança a alegação da Agravante de que, a despeito da mora no pagamento das parcelas acordadas, deve ser observado o valor originário do acordo. Desse modo, entendo que não está demonstrada a probabilidade do direito da Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 10 de março de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador